Tribunal: TJMT
Processo: 1002507-02.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002507-02.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR.a MÁRCIA MACÊDO GALVÃO
PACIENTE:
GABRIEL MARTINS GLÓRIA SÁ
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor no APFD n.o 1002902-82.2021.811.0000 (PJe), em razão do suposto cometimento dos crimes descritos no art. 33, caput e art. 35 c/c art. 40, inc. VI, todos da Lei n.o 11.343/06; e art. 180, caput, do Código Penal.
Contextualizando os fatos da presente impetração, relata a firmatária do remédio heroico que o paciente foi preso em flagrante no dia 11/02/2021 na posse de porções de maconha e cocaína; e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, a despeito de sua primariedade e dos predicados pessoais favoráveis que militam em seu favor, permanecendo recolhido desde então na Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa.
Nessa toada, ilustrando a aventada coação ilegal, a causídica assevera que d. autoridade inquinada de coatora não se desincumbiu de fundamentar concretamente o decreto de prisão preventiva, visto que invoca genericamente a indispensabilidade da prisão para salvaguarda da ordem pública, mas sequer considera os predicados pessoais favoráveis ostentados pelo agente ou menciona em que medida as providências acautelatórias alternativas do art. 319 do CPP seriam insuficientes ou inadequadas à hipótese, lastreando suas razões de decidir na simples menção aos requisitos legais exigidos para imposição da cautelar extrema, e sem demonstrar concretamente o periculum libertatis, cingindo-se aos indícios de autoria.
Prosseguindo, aponta a ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP, notadamente aquele pertinente ao periculum libertatis, porquanto afirma que nada de objetivo existe a indicar que o favorecido nessa ordem é sujeito de elevada periculosidade ou que, em liberdade, ofertará riscos ao corpo social e/ou aos meios e fins do processo; mormente se considerado que se trata de sujeito primário e, portanto, sem qualquer mácula em sua vida pregressa, exercente de labor lícito, residente em endereço fixo no distrito da culpa e com família constituída, a indicar a viabilidade de substituição da prisão preventiva por providências acautelatórias menos severas, as quais em sua intelecção, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese dos autos, e cuja imprestabilidade sequer foi aventada de maneira objetiva pelo MM. Juiz de primeiro grau na decisão combatida, em desacordo com o que determinam os artigos 282, §6o e 319, ambos do CPP.
Enfim, afirma que a manutenção da prisão processual em face do increpado viola os princípios da homogeneidade, razoabilidade e proporcionalidade, notadamente porque as peculiaridades fáticas, aliadas às circunstâncias pessoais do ora paciente, sugerem que não se dedica às atividades criminosas e, por isso, em caso de futura e eventual condenação, certamente será submetido a regime prisional diverso do fechado, a tornar desproporcional o seu recolhimento provisório ao cárcere.
Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão in limine da ordem em prol do paciente, para o fim de revogar sua prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de habeas corpus.
Instrui a exordial com procuração e com a documentação digital registrada do ID 76395463 ao ID 76395482.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial, bem como à prova pré-constituída pela nobre causídica, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico, pois, ao que se extrai de uma análise superficial dos autos, própria das apreciações in limine, a decisão constritiva não se revela de todo absurda, tampouco completamente desprovida de fundamentação ou em absoluta desconformidade com o que preceituam os artigos 312 e 313 do CPP.
Analisando perfunctoriamente a decisão segregatícia, verifico que a d. autoridade inquinada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente por verificar a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes do seu provável envolvimento com a narcotraficância; destacando, quanto ao periculum libertatis, que a constrição cautelar visa resguardar a ordem pública, notadamente diante da suposta vinculação do increpado e de seu comparsa com a facção criminosa “Comando Vermelho”, ao que somou a apreensão de “produtos oriundos de crimes patrimoniais”; “o envolvimento de menor na empreitada delituosa” e a diversidade de narcóticos [MACONHA e COCAÍNA] apreendidos na posse do paciente (ID 76395472, p. 04/05); a tornar inadequadas in casu as cautelares diversas do art. 319 do CPP, dada a gravidade concreta da conduta.
Portanto, a priori, impossível concluir que a decisão combatida careça de fundamentação jurídica válida, mesmo porque, está em consonância com a jurisprudência uniformizada deste eg. Sodalício, materializada no Enunciado Orientativo n.o 25 da TCCR/TJMT.
Logo, ainda que o encarcerado supostamente ostente condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento, à substituição do cárcere pelas cautelares diversas do art. 319 do CPP, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Enfim, acerca da alardeada desproporcionalidade da medida segregatícia e conseqüente violação aos princípios da homogeneidade, proporcionalidade e razoabilidade, friso que a prisão preventiva não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais; destarte, é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
Destarte, não sendo possível concluir de súbito pela falta de fundamentação idônea e nem pela absoluta ausência dos requisitos da prisão preventiva, e considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é o Colegiado.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente GABRIEL MARTINS CARVALHO DE SÁ.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de fevereiro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator